Tribunal: TJBA
Processo: 8139281-11.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139281-11.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCILEIDE DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. CONFIGURAÇÃO. MULTA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória e a condenou ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, por litigância de má-fé, com fundamento nos arts. 80, II e III, e 81 do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal consiste em verificar o acerto da condenação imposta à apelante pela prática de litigância de má-fé, em razão da insistência na negativa da relação jurídica comprovadamente demonstrada nos autos.

III. Razões de decidir
3. Restou demonstrado que, mesmo após a juntada de robusta documentação pela parte ré, evidenciando a existência do vínculo contratual e a licitude da inscrição, a apelante manteve a tese de total desconhecimento do débito.
4. Tal conduta se amolda às hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 80 do CPC, configurando alteração consciente da verdade dos fatos e resistência injustificada ao andamento do processo.
5. A imposição de multa por litigância de má-fé, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa, mostra-se adequada e proporcional, atendendo aos princípios da boa-fé e da lealdade processual.
6. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça confirmam a aplicabilidade da penalidade em casos análogos, em que se verifica o intuito deliberado de induzir o juízo em erro.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso improvido. Sentença mantida integralmente.
Tese de julgamento: “Configura litigância de má-fé a conduta da parte que, mesmo diante de provas robustas da existência da relação jurídica, insiste em negar os fatos, alterando deliberadamente a verdade processual.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 80, II e III; 81; 142; 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2051859/PR, Terceira Turma, DJe 01/06/2022; TJ-BA, APL nº 0519861-33.2019.8.05.0001, Primeira Câmara Cível, DJe 22/03/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

n
°
8139281-11.2023.8.05.0001
, oriundos da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante

LUCILEIDE DE JESUS SILVA
e Apelado
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador (BA), 28 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator